Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela provisória para cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, manutenção e posse do objeto da lide à parte Agravante e o depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, do valor integral da prestação pactuada, in verbis: À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Cuida-se ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES contra o BANCO ITAUCARD S.A.. Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo e que passou a ter dificuldades para honrar os pagamentos, razão pela qual propugna pela revisão dos encargos que entende abusivos. Neste contexto, requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que o réu cesse as cobranças, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a manutenção e posse do objeto da demanda, bem como o depósito em juízo do valor que considera devido. Alternativamente, o depósito do valor integral da parcela. É o que importa relatar. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que NÃO estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada, na medida em que, no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). No sentido do exposto, colaciono os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020)”; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Falece interesse recursal quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da recorrente no cadastro negativo (SPC/SERASA), porquanto quanto a este ponto, o r. decisum lhe restou favorável. 3. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 4. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. 5. In casu, ausentes os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela liminar recursal, eis que, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, uma, pela existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado cujo valor da prestação de amortização resultou de expresso e certo ajuste volitivo. De outra banda, também porque o valor das parcelas foi adequadamente revisado pelo juízo a quo, quando da análise do pedido de antecipação de tutela. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020)”. No mesmo sentido, julgo impertinente que as parcelas sejam depositadas, ainda que em valor integral, em juízo. Não há probabilidade do direito apta a afastar o direito da ré em receber a contraprestação do contrato livremente pactuado pelo autor. Ademais, não há qualquer notícia de insolvência do requerido a inviabilizar eventual restituição de valores, caso procedentes os pedidos exordiais. Diante de todo o exposto, indefiro a tutela de urgência e o pedido de consignação de qualquer valor nestes autos. A Agravante defende estar demonstrada nos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, face o risco de se tornar inadimplente, provocando a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção não só do seu nome, mas também a manutenção da posse do veículo pela Agravante. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para: 1) que não ocorra a inscrição do nome e CPF da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; 2) depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e 3) se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. No mérito, pretende o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Prima facie, deixo de conhecer o pedido formulado pela Agravante, para “determinar a não inclusão do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios”. Compulsando os autos do processo principal, podemos notar que o pedido deduzido pela Agravante e indeferido pelo magistrado a quo foi a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. Desse modo, deixo de conhecer o referido pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque não é possível, de plano, concluir pela abusividade do contrato firmado entre as partes, apta a justificar irregularidade do valor ajustado, sobretudo quando a quantia pretendida para depósito judicial corresponde a importância muito inferior à convencionada pelas partes. Certo é que a análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Portanto, “(...) não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.” (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Ademais, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, em estrita consonância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao estabelecer que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967). Nesse sentido é a jurisprudência desta Casa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes. 3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297889, 07332138620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendo que o depósito do valor integral da prestação não pode ser admitido, em razão do disposto no art. 330, § 3o, do CPC/2015: Art. 330. (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. De acordo com a norma supracitada, não se faz possível o depósito judicial do valor integral das prestações, que deverão continuar sendo pagas diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, isto é, através de carnê. Além do mais, “o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato” (Acórdão 1335253, 07480253620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). No que toca ao pleito de manutenção na posse do veículo, tem-se que o mesmo não merece prosperar, vez que não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator